Tribunal: STF
Processo: Rcl 51928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.2.2022 por Anderson da Silva Spido contra ato do juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera estar “atualmente recolhido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS cumprindo pena privativa de liberdade de 14 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos delitos de furto qualificado (art. 155, § 4º, da Lei nº 2.848/40 – Código Penal – três vezes) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – duas vezes).



    Na data de 17/12/2021, alcançou o requisito objetivo para progressão para o regime semiaberto. O requerimento foi formulado pela Defensoria Pública em 12/11/2021.



    Em 24/11/2021, o apenado teve deferida a sua progressão carcerária pelo Juízo da Execução Penal de Osório.



    Não obstante, na decisão do Seq. 48 da execução eletrônica em tramitação no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a D. Magistrada a quo entendeu por não incluir o apenado no monitoramento eletrônico, ‘diante da gravidade do delito ora em execução’, bem como do ‘elevado saldo de pena por cumprir’.



    Desde então, o sentenciado permanece recolhido em espaço destinado aos presos do regime fechado, como se verifica da Consulta de Detento do Sistema Consultas Integradas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF;



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte”.



    3. Em 21.2.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 0010122-40.2017.8.21.0059, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra evidente contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Em 24.11.2021, foi determinada a progressão do reclamante ao regime semiaberto. Em 3.3.2022, o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS informou:



    “Em atenção à determinação de Vossa Excelência, referente à Medida Cautelar na Reclamação nº 51.928/RS, passo a prestar as seguintes informações:



    O apenado cumpre pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses, com saldo remanescente de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias, diante do cometimento de delito de tráfico de drogas e furto qualificado.



    Em 24 de novembro de 2021, considerando o implemento dos requisitos subjetivo e objetivo, o apenado obteve, em seu favor, a progressão ao regime semiaberto.



    Isto posto, à vista da decisão judicial que concedeu a benesse, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível.



    Nessa esteira, cumpre sinalar que o juízo está concedendo monitoramento eletrônico para apenados com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto da casa prisional jurisdicionada por esta Vara de Execução Criminal (VEC).



    Não se olvide que o Estado do Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários.



    Adiante, para fins das medidas sanitárias concernente à COVID-19, destaco que o estabelecimento prisional adota todos os protocolos da Secretaria da Saúde.



    A aferição de temperatura e verificação de eventuais sintomas, tanto de apenados quanto de servidores, são verificados na entrada da casa prisional.



    O preso, ao ingressar no estabelecimento prisional, é submetido a isolamento pelo período de 14 (quatorze) dias. Após esse prazo, é realizada triagem, inclusive com realização de raio-x do tórax.



    Aos detentos suspeitos da contaminação do vírus é efetuada testagem e acompanhamento diário. Ainda, o estabelecimento prisional disponibiliza, aos presos, máscaras e luvas e, aos servidores, álcool gel ou líquido”.



    9. A autoridade reclamada assentou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, o reclamante aguarda a “remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível”.



    Constata-se, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada e que não se busca o seu imediato atendimento, em desobediência à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Reclamação n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Reclamação n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Reclamação n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Reclamação n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Reclamação n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. A pretensão deduzida na inicial de “inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS ordene a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora